Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-76.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), ANA PAULA MAGENIS PEREIRA - CPF: 338.146.118-45 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE –VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

BRF S.A. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO. A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não explicitou a razão de não ter considerado que as provas produzidas desde a inicial pela Embargante.

Assevera que demonstrou que não houve o ajuizamento de execuções fiscais para a cobrança dos aludidos débitos tributários.

Aduz que a parte adversa no presente caso é o Estado, ente que deveria primar pela garantia dos preceitos constitucionais, inclusive pelo princípio do devido processo legal e da verdade material, os quais não foram observados, na medida em que a primeira manifestação do Embargado ocorreu apenas com a apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação, limitando-se a afirmar que não foram produzidas provas suficientes.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e, de consequência, reconhecer a inexistência de feitos executivos voltados à cobrança dos débitos em questão, com o que restará indubitavelmente reconhecida a ocorrência da prescrição,

A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, BRF S.A. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não explicitou a razão de não ter considerado que as provas produzidas desde a inicial pela Embargante.

Assevera que demonstrou que não houve o ajuizamento de execuções fiscais para a cobrança dos aludidos débitos tributários.

Aduz que a parte adversa no presente caso é o Estado, ente que deveria primar pela garantia dos preceitos constitucionais, inclusive pelo princípio do devido processo legal e da verdade material, os quais não foram observados, na medida em que a primeira manifestação do Embargado ocorreu apenas com a apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação, limitando-se a afirmar que não foram produzidas provas suficientes.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo, consignando que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Desse modo, ausente nos autos de prova contundente do alegado, não há como declarar prescritos os créditos representados pelas CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado devidamente comprovado nos autos.

Ademais, a violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e muito menos provas negativas de seu suposto direito.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022